Tribunal: TJMT
Processo: 1018210-36.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018210-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), W. O. MADEIRAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.821.548/0001-16 (AGRAVADO), INCORPORADORA SAO FELIX LTDA - CNPJ: 33.404.690/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência

proposta por
W.O. Madeiras e Beneficiamentos LTDA – ME e Incorporação São Félix LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
inexiste qualquer nulidade no procedimento adotado pela equipe

técnica que lavrou o Termo de Apreensão que ora é questionado
” e que os
“
fiscais cumpriram o que lhes é determinado pela norma de

regência ao proceder à apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a

consecução da infração ambiental, conforme consta dos documentos juntados aos autos pelo

próprio autor
”.

Assevera que “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo à sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”.

Afiança que “
não se pode deixar de anotar que se os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, como no caso, o mérito do ato administrativo refoge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 142997185).

Contrarrazões (Id. 146087153).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 148916661), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] ‘
In casu
’, as Requerentes se insurgem em face da apreensão dos seus maquinários, quais sejam, Caminhão, Marca Volvo, Modelo FM 480 6X4R, Placa HSG-8537, Cor Branca, Caminhão, Marca FORD, Modelo F-4000 G, Cor Cinza, Placa DBG6701, Ano 2000/2000, e, Trator Pá Carregadeira, Marca New Holland, Modelo 12 D Turbo, Número de Identificação HBZN012DJAG8420, Cor Amarela, ao fundamento de que não cometeram infrações contra o meio ambiente, tratando-se de terceiros de boa-fé, não podendo ter seus bens apreendidos.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objeto do Auto de Apreensão n° 21205390, datado de 08/09/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Geferson Lopes Soares.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objeto do Auto de Apreensão n° 21205390. O Caminhão, Marca Volvo, Modelo FM 480 6X4R, Placa HSG-8537, Cor Branca, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (anexo), é de propriedade da W. O. Madeiras e Beneficiamento Ltda. e, o Caminhão, Marca Ford, Modelo F-4000 G, Cor Cinza, Placa DBG6701, Ano 2000/2000, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (anexo), bem como o Trator pá carregadeira, Marca New Holland, Modelo 12 D Turbo, Número de Identificação HBZN012DJAG8420, Cor Amarela, adquirido em 20/02/2019, conforme Nota Fiscal nº000054 (anexa), é de propriedade da Incorporadora São Félix Ltda., no entanto, em decorrência da celebração dos Contratos de Arrendamentos de Maquinários, no momento das apreensões pelo órgão ambiental estava em posse de Geferson Lopes Soares (ID. 91718130 e ID. 91718130).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’. Não obstante, embora mencionada tese seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância as peculiaridades específicas do caso concreto.

Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este ao que tudo indica o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

[...]

Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelos Contratos de Arrendamentos de Maquinários, nos quais, ficou ajustado entre as partes que o arrendatário isenta o arrendante de responsabilidade pelos danos causados em razão do uso, bem como se responsabiliza pela devolução do maquinário na forma em que recebeu, comprometendo-se a cumprir fielmente as obrigações trabalhistas, ambientais, tributárias e demais com relação a utilização licita dos maquinários (ID. 91718130 e ID. 91718130).

[...]

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional das Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dela e de seus colaboradores, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando as Requerentes comprovam a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

[...]

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição dos veículos (i. 01 (um) Caminhão, Marca Volvo, Modelo FM 480 6X4R, Placa HSG-8537, Cor Branca, de propriedade da primeira Requerente; ii. 01 (um) Caminhão, Marca Ford, Modelo F-4000 G, Cor Cinza, Placa DBG6701, Ano 2000/2000, de propriedade da segunda Requerente, e; iii. 01 (um) Trator pá carregadeira, Marca New Holland, Modelo 12 D Turbo, Número de Identificação HBZN012DJAG8420, Cor Amarela) em favor das Requerentes, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que nomeio-as como fiéis depositárias, ficando responsável pela guarda dos bens em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na Prefeitura Municipal de Marcelândia (Rua dos Três Poderes, nº 777, Centro, CEP: 78.535-000, no Município de Marcelândia/MT).

[...]

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop – MT, 4 de agosto de 2022.

(
Processo Judicial Eletrônico nº 1013521-98.2022.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 91740415).

A causa de pedir da pretensão à devolução dos bens apreendidos (
um caminhão, marca Volvo, modelo FM 480 6X4R, placa HSG-8537, cor branca; um caminhão, marca Ford, modelo F-4000 G, cor cinza, Placa DBG-6701, ano 2000/2000; e um trator pá carregadeira, marca New Rolland, modelo 12D turbo, número de identificação nº HBZN012DJAG8420, cor amarela
) pelo termo de apreensão nº 21205390 de 8 de setembro de 2021, senta praça na alegação de que:
i
) cerceamento de defesa pela inexistência de procedimento administrativo; ii) inexistência de responsabilidade, evidente boa fé e ausência da prova da ocorrência de violação da norma ambiental; iii) desproporcionalidade da

medida de apreensão e da primariedade do requerente; iv) liberação dos bens destinados às atividades lícitas; v) inexistência de fundamento legal para a apreensão e destinação dos veículos nos termos da lei de crimes ambientais;
e
vi) liberação do veículo mediante termo de fiel depositário.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) ato constitutivo da sociedade (Id. 91716275);
ii)
termo de apreensão nº 21205390 de 8 de setembro de 2021 (Id. 91718109 – fls. 1);
iii)
termo de depósito nº 21206143 de 8 de setembro de 2021 (Id. 91718112 – fls. 1);
iv)
nota fiscal nº 000054 (Id. 91718119 – fls. 1);
v)
contrato de arrendamento de maquinário (Id. 91718129 – fls. 1/3 e 91718130 – fls. 1/2);
vi)
consulta
online
de processo

administrativo; e
vii)
certidões negativas (Id. 91719303).

Pois bem.

É certo que, à época da lavratura do termo de apreensão nº 21205390, ocorrido em 8 de setembro de 2021, já havia sido lavrado o auto de infração nº 21203781, conforme descrito no termo de depósito nº 21206143 de 8 de setembro de 2021:

[...] Termo de depósito nº 21206143.

Data: 08/09/2021.

[...]

Em virtude da impossibilidade de transportar os materiais, equipamentos, madeiras, veículos, embarcações e/ou produtos apreendidos
no termo de apreensão nº 21205390 de 2021, oriundo do auto de infração nº 21203781 de 2021
nomeio como fiel depositário abaixo qualificado:

[...]

Ficam depositados no pátio os seguintes produtos relacionados abaixo:

1 – Trator pá carregadeira New Holland MOD: 12 D turbo, nº identificação: HBZN012DJGAE08420;

2 – Caminhão Volvo Mod: FM 480 6X4R, cor: branca, placa: HSG-8537, ano/modelo: 2007/2007;

3 – Caminhão Ford Mod: F4000 G, cor: cinza, placas: DBG-6701, ano/modelo: 2000/2000; [...]. (Primeira Instância, Id. 91718112).

[sem negrito no original].

Todavia, as agravadas deixaram de trazer aos autos cópia do auto de infração nº 21203781, uma vez que é o documento que constata e descreve a infração ambiental e que originou tanto o termo de apreensão nº 21205390 e bem como o termo de depósito nº 21206143, ambos questionados, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, em um juízo de
cognição não exauriente
, a documentação juntada pelas agravadas não se mostra viável para liberação dos veículos apreendidos.

Assim, compreende-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução dos veículos apreendidos carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação das agravadas como fiéis depositárias dos bens apreendidos decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de “
um caminhão, marca Volvo, modelo FM 480 6X4R, placa HSG-8537, cor branca; um caminhão, marca Ford, modelo F-4000 G, cor cinza, Placa DBG-6701, ano 2000/2000; e um trator pá carregadeira, marca New Rolland, modelo 12D turbo, número de identificação nº HBZN012DJAG8420, cor amarela
” (termo de apreensão nº 21205390 de 8 de setembro de 2021).

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023